Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702096-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDIVALDO DIAS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA DE MESMA NATUREZA. PRECEDENTE STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília ajuizou, em substituição processual aos seus filiados, ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), cujos pedidos foram julgados procedentes para “condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado ( )”. Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 13 de abril de 1998 (ID 102569835). 1.1. Com o trânsito em julgado, em 29/04/1999, o Sindicato requereu, para efeito de liquidação de sentença e execução coletiva, que o Distrito Federal apresentasse as fichas financeiras de todos os substituídos a partir de janeiro de 1992 (ID 102569834), o que atendido somente em março de 2007, conforme consta na decisão proferida na ação coletiva (ID 102569831). Após a entrega das fichas financeiras dos substituídos, foi realizada perícia contábil para apuração do valor do débito considerando todos os substituídos (8.124 servidores que contaram da inicial, acrescidos de mais 27 servidores adicionados posteriormente - ID 102569825), laudo homologado pelo Juízo (ID 102569828), cujo anexo consta o nome do exequente/agravado como credor (ID 102569824). 2. Em 10/5/2019, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública proferiu decisão determinando a apresentação de petição individualizada do crédito, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam a execução individualizada nos autos da ação coletiva, consoante se verifica na decisão de ID 33956526 daqueles autos (n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o que foi atendido pelo agravado que apresentou desistência na execução coletiva e ajuizou O cumprimento individual da sentença coletiva quando a obrigação de pagar reconhecida na sentença. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAUDE em ação coletiva por meio da qual pleiteado o direito à restituição das importâncias pagas a maior sobre contribuições previdências desde janeiro de 1992 (processo no 15.106/93 - 000805-28.1993.8.07.0001), não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais. 4. Além disso, início do cumprimento de sentença coletiva é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, desde que se trate da execução da mesma obrigação. 4.1. “Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. Inviável o acolhimento do pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa em razão do recurso interposto contra decisão proferida nos autos da execução coletiva que a afastou a prescrição, porquanto o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal não foi atribuído efeito suspensivo. 5.1. “Pendente a discussão sobre a prescrição na execução coletiva, a qual não foi atribuído ao respectivo recurso efeito suspensivo, enquanto não revisada a decisão, deve-se manter o entendimento firmado de que a pretensão não se encontra prescrita.” (Acórdão 1382927, 07044672320218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual do título judicial coletivo. Afirma que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde o ato interruptivo, qual seja, a citação válida. Aduz que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024